Tribunal: TJMT
Processo: 0032751-85.2010.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032751-85.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Procuração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINCOM SOUZA PONCE - CPF: 545.456.501-63 (APELADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (ADVOGADO), ROZANI ZAMINHAN - CPF: 878.619.681-20 (APELANTE), MARIZA MACEDO DE CASTRO - CPF: 626.419.136-15 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0032751-85.2010.8.11.0041

APELAÇÃO – INCIDENTE DE FALSIDADE – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E DE OITIVA DO ASSISTENTE TÉCNICO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – FALSIDADE DE ASSINATURA DA GENITORA DO AUTOR – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – PROCURAÇÃO A ADVOGADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Falsidade da assinatura constatada por perícia grafotécnica realizada sob o crivo do contraditório, por profissional da confiança do juízo, a partir de metodologia adequada e devida justificação dos critérios utilizados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0032751-85.2010.8.11.0041

APELANTE: ROZANI ZAMINHAN

APELADO: LINCOM SOUZA PONCE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação

interposta
Rozani Zaminhan
, de sentença que julgou procedente o Incidente de Falsidade ajuizado por
Lincom Souza Ponce
, para declarar a falsidade da assinatura aposta na procuração outorgada ao advogado Celso Marques de Araujo e no instrumento particular de compromisso de compra e venda.

Suscita a preliminar de cerceamento de defesa, em razão da necessária realização de nova perícia, bem assim, pelo indeferimento da oitiva do assistente técnico.

No mérito, alega que a r. sentença não espelha os elementos probatórios, em particular no que toca a prova de falsidade da assinatura de Eloir Ponce Queiroz. Reforça que a prova pericial produzida é deficiente, diferente do parecer do assistente técnico, que se utilizou não só de cartões de assinatura de cartório, mas também de prontuário de registro civil.

Requer o reconhecimento da preliminar de cerceamento do direito de defesa para o retorno dos autos a origem para a produção da prova postulada e, no mérito, o provimento do recurso para julgar improcedente o incidente de falsidade.

Contrarrazões (id 9489025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0032751-85.2010.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou procedente a Ação de Incidente de Falsidade ajuizada por Lincom Souza Ponce contra Rozani Zaminhan para declarar a falsidade da assinatura aposta na procuração outorgada pela genitora do autor apelado ao advogado Celso Marques de Araujo e no instrumento particular de compromisso de compra e venda firmado com a requerida apelante.

De início, impende afastar a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de nova perícia e de oitiva do assistente técnico.

Quanto à realização de nova perícia, a matéria foi dirimida no julgamento do Agravo de Instrumento n. 115395/2015, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANÁLISE COM O MÉRITO - INCIDENTE DE FALSIDADE - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL - EXAME GRAFOTÉCNICO - INTIMAÇÃO - CONCORDÂNCIA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO E QUESITOS - ART. 421, § 1º, CPCP - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - LAUDO TÉCNICO PERICIAL DO JUÍZO - REALIZAÇÃO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em cerceamento do direito de defesa se a parte devidamente intimada, concorda com a nomeação do perito e com a proposta dos honorários, porém, deixa de apresentar quesitos e nomear assistente técnico.

A ausência de motivos justos e razoáveis impede a desconsideração da perícia grafotécnica judicial, em particular se observado que foi realizada dentro das normas técnicas e com documentos suficientes para elucidação da controvérsia
.
(grifo nosso)

Realça-se que a perícia foi realizada por especialista que abordou de forma satisfatória as particularidades do caso. Noutra vertente, como consignado no referido recurso:

“...embora a agravante tenha apresentado parecer realizado por assistente técnico particular, que contrapõe o laudo pericial judicial, observa-se que referido parecer não aponta de maneira específica quais as incongruências observadas em relação ao laudo judicial. Aliás, tão somente sustenta que a perícia foi realizada com uma pequena variedade de grafismo padrão, o que induziu o perito judicial em erro.

De maneira que não se tem motivos justos e razoáveis a afastar a perícia judicial que foi realizada dentro das normas técnicas e com documentos suficientes e eficientes para a elucidação da controvérsia (...)”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE - NOTA PROMISSÓRIA - ASSINATURA AUTÊNTICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Sob uma perspectiva democrática, as provas destinam-se ao processo, incumbindo a todas as partes a instrução processual, embora caiba ao magistrado decidir sobre a produção das provas necessárias, rejeitando, fundamentadamente, as que se mostrarem desnecessárias ou protelatórias. 2. É desnecessária a realização de nova perícia grafotécnica quando se verifica que a perícia foi realizada por especialista e de forma satisfatória, abordando todas as particularidades do caso, ainda que a conclusão tenha sido desfavorável ao apelante. 3.A condenação por litigância de má-fé exige a configuração clara de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, além do dolo processual.
(TJMG - Apelação Cível 1.0003.18.001240-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 26/11/2019)

Quanto ao indeferimento da oitiva do assistente pericial da parte requerida, ora apelante, de notar-se que a requerida apelante não formulou quesitos, nem indicou assistente técnico, no prazo, como já examinado no referido Agravo de Instrumento n. 115395/2015. Neste caso, não há cerceamento do direito de defesa a ser reconhecido.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

No mérito, melhor sorte não socorre a apelante.

O autor apelado pretende a declaração de falsidade do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda firmado entre Eloir Ponce de Queiroz, sua genitora, e a ora requerida apelante Rozani Zaminhan, em relação ao lote 09, da quadra 02, no bairro Jardim Petrópolis, em Cuiabá, com matrícula n. 38.471 do Cartório do 5º Ofício.

Para tanto, sustenta que a assinatura de sua genitora lançada no instrumento de compra e venda, bem como na procuração outorgada ao advogado Celso Marques Araújo, colacionada nos autos do inventário de Antônio Pinto de Queiroz, seu padrasto, não foram produzidas por sua genitora.

Diante da controvérsia instaurada, o Juízo nomeou o perito José Arlindo Bergamim para proceder à perícia grafotécnica dos documentos apontados pelo autor apelado, que concluiu que as assinaturas apresentam diversidade do punho escritor, como consignado:

“Considerando os minuciosos cotejos de confrontos caligráficos realizados nos Documentos investigados, objetos destes exames grafoscópicos, de confrontos das assinaturas apostas, atribuídas a ELOIR PONCE DE QUEIROZ, determinados pelo Juízo deste feito, este Especialista, constatou que estas, apesar de algumas aparências de sua morfologia, características nas Falsificações Exercitadas, certamente não foram produzidas pelo mesmo punho escritor daquele do grafismo padrão, presentes nos documentos que foram relacionados, configurando tecnicamente diversidade de punho escritor.

Cuiabá, 15 de julho de 2015.

Arlindo José Bergamim.

Perito Grafodocumentoscópio”

Conquanto a requerida apelada tenha apresentado parecer realizado por assistente técnico particular, a título de contrapor o laudo pericial do Juízo, observa-se que a irresignação se sustenta na pequena variedade de grafismos padrão e no fato de que um dos documentos periciados se trata de cópia.

Com efeito, dos documentos a serem periciados, nota-se que a procuração outorgada pela Sra. Eloir Ponce Queiroz ao advogado Celso Marques Araujo foi apresentada em cópia e o Instrumento de Compra e Venda, no original.

Ocorre que, em esclarecimento na audiência de instrução, o perito foi enfático em afirmar não só a falsidade das assinaturas, mas deixou claro que a ausência do original, no caso da procuração, não constituiu óbice à perícia grafotécnica na espécie, porquanto de ótima qualidade.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DEVEDOR. AÇAO DE EXECUÇÃO SUSTENTADA EM TITULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CHEQUE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CÓPIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. - A ação de execução poderá ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação líquida, certa e exigível, consubstanciada em título executivo. É necessário que a via executiva esteja amparada em documento dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, aliado ao inadimplemento do devedor. - É cabível a realização de perícia grafotécnica com base em cópia de cheque se tal documento possibilitar ao perito a realização da comparação com firmas e padrões colhidos.
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.726915-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2016, publicação da súmula em 08/07/2016)

Conversão do julgamento em primeiro grau em diligência para elaboração de prova grafotécnica sobre cópia do contrato de locação discutido nos autos. Alegação de impossibilidade de a prova demonstrar eventual montagem realizada no contrato por se tratar de cópia. Prova, contudo, que não será documentoscópica, mas sim grafotécnica para
análise da autenticidade da assinatura do agravante no documento, cujo exame pode ser realizado mesmo tratando-se de cópia o documento a ser periciado
, conforme apontamento pericial lançado nos autos. Diligência mantida. Agravo improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2126883-02.2016.8.26.0000; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de Registro: 12/08/2016)

Explicou, ainda, que os cartões de assinatura requisitados junto ao Cartório, dos anos de 1985 e 1995, foram suficientes ao confronto das assinaturas questionadas, em particular, em razão da contemporaneidade de assinaturas. Aliás, o laudo técnico, além de apontar todos os documentos utilizados na perícia, descreve o procedimento:

“Depois de conhecer e analisar os documentos objetos destes exames caligráficos que constam destes autos, bem como do Grafismo Padrão de ELOIR PONCE DE QUEIROZ constante na Ficha de Assinaturas do Cartório e Procurações relacionadas, este Especialista, busco através de confrontos grafoscópicos, detalhes das caligrafias em exame do grafismo padrão da mesma a quem foram atribuídas, quando constatou divergências entre os citados grafismos, cujos anexos fotográficos digitalizados e juntados, corroboram tal assertiva, considerando os aspectos de suas morfogêneses, tais como: de alinhamento axial, de pressão do instrumento escritor sobre o suporte onde os lançamentos foram produzidos, morfologia do traço ornamental, extensão do traço final de remate, aspecto geral confrontados, de ataques e remates, progressão dos traços, número de momentos gráficos, espaçamentos, cetras e traços ornamentais, valores angulares e curvilíneos, dinamismo, velocidade, além de outras peculiaridades e características, ligadas à individualização das escritas. Pode ser verificado, nas análises caligráficas minuciosamente realizadas, que os lançamentos gráficos das duas assinaturas investigadas, partiram de punho com certa habilidade pela velocidade com que foram produzidos, com relativa coincidência na qualidade dos mesmos, apresentando algumas semelhanças dos gestos mais aparentes, ou seja, de alguns aspectos formais, porém, com outros de dessemelhanças morfológicas e discrepâncias nos elementos genéticos, ou seja, evidenciando gênese conflitante. A sugestão é de que se trata de Falsificação do tipo Exercitada.”

Em complemento, se encontram os comparativos de assinaturas: grafismo investigado e grafismo padrão.

Nessa quadra, entende-se que os documentos examinados foram suficientes ao confronto e regular desenvolvimento do trabalho técnico, que adotou conclusão diversa daquela que era esperada pela apelante.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a r. sentença de procedência da Ação de Incidente de Falsidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EM 31 DE MARÇO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 05 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA – PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 05 DE MAIO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021